Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710474-94.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUVERCINA DE JESUS SILVA, JUVERCINA NOGUEIRA DA SILVA, KATIA EDVIGES DE OLIVEIRA, KATIA RAIMUNDA PEREIRA TEIXEIRA, KATIA REGINA DE SOUSA FRANCA, KATIA YAMAMOTO NUNES, KENNEDY GOES CARVALHO, LAIR MARIA PEREIRA, LANCARDEC PINTO, LANES DOS REIS MERCES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora